Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-84.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. MAUS TRATOS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que a apelante agrediu sua filha, à época com 10 (dez) anos de idade, expondo-a a perigo à saúde, abusando de meios de correção e disciplina, com o fim de educá-la, não há que se falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.
2. Em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na clandestinidade, longe de quaisquer testemunhas, a palavra da vítima ganha extrema relevância probante, sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos
3. Recurso conhecido e não provido.